Tribunal: TJMT
Processo: 1010358-25.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010358-25.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 022.690.341-98 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
– FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – INSPEÇÃO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Dano moral não configurado, porquanto a parte autora não teve o serviço de energia suspenso, tampouco a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010358-25.2017.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MM. Juiz Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
no 1010358-25.2017.8.11.0003, ajuizada por
ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ilegitimidade da cobrança da fatura de consumo recuperado e condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrente da negativação do nome do autor, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença e juros de mora a contar da citação.

Ainda condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.

A apelante alega em suas razões que não houve suspensão da energia e nem a negativação do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, sendo que o apelado não comprovou tais alegações, se limitando a requerer na inicial a religação de urgência e a retirada do gravame, sem colacionar qualquer comprovante.

Afirma ser coerente o procedimento de apuração de irregularidade e que não se utiliza de critérios exclusivos antes de observar as normas regulamentares, acrescentando que a irregularidade se encontrava no medidor da UC do apelado, na parte externa do aparelho, ou seja, a própria equipe retirou o desvio encontrado sem a necessidade de retirar o equipamento de medição.

Desse modo, aduz que não deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral, pois no caso em questão ocorreu tão somente à mera cobrança de débito, este que, mesmo indevido, como entendeu o Juízo
a quo
, não pode ser considerado como causador de dano moral indenizável.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, de modo a declarar a regularidade dos procedimentos, determinando que o apelado proceda ao pagamento integral do valor faturado, bem como para afastar a indenização por dano moral, eis que houve mera cobrança dos valores, alternativamente, seja reformada a r. sentença para reduzir o valor indenizatório fixado, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id 33910651).

Embora devidamente intimado, o apelado não ofertou contrarrazões, conforme certificado no Id 33910654.

Preparo recolhido, conforme se comprova pelo Id 33910649/33910650.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADRIANO DE OLIVEIRA GOMES
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando a desconstituição da fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora no. 6/2132650-9, no valor de R$1.205,86 (mil, duzentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), referente a recuperação de consumo no período de maio e junho de 2017.

Para tanto, narrou, em suma, que recebeu um comunicado da concessionária de serviço público informando que solicitou a abertura de cadastro negativo em seu nome oriundo de débito pretérito, que apresentou recurso administrativo impugnando o valor, mas que fora indeferido, fato que o fez procurar a demandada para solucionar a questão, oportunidade em que foi orientado pelos funcionários da mesma que somente seria possível o parcelamento.

A tutela provisória de urgência vindicada foi deferida em parte no Plantão Judiciário, tão somente para se determinar o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica da UC respectiva no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), conforme decisão de Id 33910610. Na mesma oportunidade foi deferida a justiça gratuita ao demandante.

Após regular instrução do feito, o Magistrado
a quo
entendeu que houve violação aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa e, a par disso, julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a ilegitimidade da cobrança da fatura de recuperação de consumo questionada, bem como condenar a requerida ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrente da indevida negativação do nome do autor nos cadastros restritivos ao crédito
.

Irresignada, a apelante alega ser coerente o procedimento de apuração de irregularidade e que não deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral, pois no caso em questão ocorreu tão somente à mera cobrança de débito, este que, mesmo indevido, como entendeu o Juízo
a quo
, não pode ser considerado como causador de dano moral indenizável, pelo que pugna pela declaração da regularidade da cobrança, bem como o afastamento da indenização pelos danos morais ou, ao menos, que seja seu valor minorado.

Pois bem. O ponto central da presente lide refere-se a discordância da fatura de consumo no valor de R$1.205,86 (mil, duzentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), referente a recuperação de consumo no período de maio e junho/2017.

Compulsando os autos é possível aferir que, de fato, na data de 13/06/2017, os prepostos da requerida/apelante realizaram vistorias no equipamento de medição de energia elétrica da UC do apelado, ocasião em que detectaram indícios de irregularidades, consistente no desvio de energia no ramal de entrada, situação que, segundo alega, beneficiou o recorrido por um período, razão pela qual sustenta a legalidade na emissão da fatura.

Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Todavia, observa-se pelo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI (Id 33910626 – pág. 6/7), que a inspeção foi realizada sem a participação da parte autora/apelada, pois sequer há a sua assinatura no termo, situação que acarretou ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral”.

(N.U 0011302-83.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – FALTA DE ASSINATURA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – VISTORIA UNILATERAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TESE FAVORÁVEL AO RECORRENTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO – EXAME PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da decisão combatida. In casu, infere-se que a Agravante rebate o julgamento no que diz respeito à legalidade da inspeção do relógio medidor da unidade consumidora do Agravante, bem como que é devida a cobrança do CONSUMO RECUPERADO. Preliminar rejeitada.
Como é cediço, a alegação de existência de fraude no medidor só prevalece se lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. No caso concreto, levando em consideração que o Termo de Ocorrência e Inspeção não foi assinado pelo Recorrido, fica evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança sumária da fatura, calculada de forma unilateral pela Agravante, deve ser declarada nula e inexigível, razão pela qual não há motivos para a reforma da decisão combatida, eis que proferida conforme orientação jurisprudencial pacífica
. Configura ausência de interesse recursal quando a parte recorre de questão que lhe foi favorável, de modo que torna prejudicado o exame da insurgência quanto à indenização por dano moral”.
(N.U 1002768-31.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Por outro lado, não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ABUSIVA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.
(N.U 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Se não bastasse, verifica-se também, pelo Histórico de Consumo anexado aos autos (Id 33910618), que a média de consumo de energia elétrica faturada no ano de 2017 foi de R$119,80 (cento e dezenove reais e oitenta centavos), o que, por si só, demonstra que a cobrança da fatura gerada no valor de R$1.205,86 (mil, duzentos e cinco reais e oitenta e seis centavos) é indevida, mostrando-se, pois, escorreita a sentença no ponto.

De outro norte, no tocante ao dano moral indenizável, tenho que razão lhe assiste.

Isso porque, em detida análise do conjunto probatório, verifica-se que a suposta negativação e até mesmo da suspensão do fornecimento de energia não restaram minimamente demonstradas pelo autor/recorrido, de maneira que a situação exposta nos autos, ainda que tenha causado algum transtorno ao apelado, estes não se mostram suficientemente graves a ponto de ofender seus direitos de personalidade, tampouco de causar danos de natureza psíquica passíveis de ressarcimento pecuniário.

Aliás, pela leitura do documento aportado no Id 33910608, o que se tem verdadeiramente é tratar-se de mero comunicado/notificação de abertura de cadastro para a inscrição de negativação junto ao SERASA, não restando demonstrado que dívida questionada, de fato, foi efetivamente inscrita no órgão de restrição ao crédito.

Da mesma forma, não se observa ter havido a mencionada suspensão no fornecimento de energia, o que poderia ser comprovado com simples aviso de corte que normalmente é enviado ao devedor antes de realizada a suspensão.

Ora, ainda que o objeto da ação verse sobre típica relação de consumo, a despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I do CPC, o que na espécie, em relação ao tópico destinado à indenização, não restou comprovado a contento. Nesse sentido, o seguinte Precedente: N.U 0004410-81.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019.

Em outros termos, na hipótese em questão, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente, consoante preconiza o inciso X do artigo 5o da Constituição Federal.

O dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio, conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente porque não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA DO CONSUMIDOR PELA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Embora insista que, através de uma inspeção, tenha constatado, através de fotografia, que o sistema de medição instalado no imóvel pertencente à autora, ora apelada, estava adulterado, fato é que, conforme salientado pela Juíza sentenciante, não há nada nos Autos que comprove que a fraude no medidor tenha sido praticada pela autora, ora apelada. II – Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a adulteração no medidor de consumo teria sido praticada pela autora, ora apelada, o que, conforme a análise de todos os documentos carreados aos Autos, não logrou êxito em demonstrar.
III – Já no que tange ser indevida a sua condenação por danos morais, a meu ver, assiste razão à ré, ora apelante, uma vez que o simples fato de ter notificado a autora, ora apelada, acerca da constatação da irregularidade, bem como ter emitido a fatura dos valores recuperados, não caracterizam, por si só, abalo moral passível de indenização.
”
(N.U 0035187-75.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 27/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
”
(N.U 1006470-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES –
AUSÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E DE NEGATIVAÇÃO DO NOME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte de energia elétrica ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.
” (TJMT, Ap 53280/2017, Julgado em 14/06/2017). “Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito (AgRg no REsp 1127566/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti Quarta Turma, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012)” (STJ – AgRg no AREsp 617.419/PR, DJe 03/02/2015).”
(N.U 0023046-78.2013.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018)

Logo, não tendo sido demonstrado qualquer ofensa aos direitos de personalidade da parte recorrida, não há como conceder indenização por danos morais, de modo que merece reforma a r. sentença de primeiro grau nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, tão somente

para afastar condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sucumbência no percentual fixado na r. sentença, nos termos do art. 86, § único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020